Tribunal: TJPA
Processo: 0002797-82.2019.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002797-82.2019.8.14.0012

APELANTE: RENATA GUIMARAES VIANA, PAULO HENRIQUE KASOOQ GUIMARAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E REDUÇÃO DA PENA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

I –
CASO EM EXAME
: os apelantes foram presos em flagrante delito transportando drogas em um ônibus de um município para o outro que estava escondida em sua bagagem.

II –
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1 – A apelante pretende sua absolvição porque desconhecia que o outro apelante, seu companheiro, transportava drogas em uma bolsa de viagem.

2 – Ausência de fundamentação dos vetores negativos para ambos os recorrentes e no reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 no patamar mínimo.

III – RAZÕES DE DECIDIR

1 – A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou que a apelante sabia que estava transportando maconha e cocaína na sua bagagem, o que afasta a possibilidade de absolvição.

2 – A apreciação negativa da culpabilidade, quantidade e natureza da droga está adequadamente fundamentada, motivo pelo qual não existe qualquer equívoco na fixação da pena base.

3 – A incidência da causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 no patamar mínimo está desmotivada, razão pela qual se impõe uma nova dosimetria para ambos os recorrentes.

4 – Pena do recorrente
PAULO HENRIQUE KASSOQ GUIMARÃES
.

Considerando que não houve equívoco na fixação da pena base, esta segue mantida em 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias multa. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d” do CP), reduz-se as reprimendas em 1/6 (um sexto), equivalente a 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 121 (cento e vinte e um) dias multa, totalizando as sanções de 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão e 609 (seiscentos e nove) dias multa. Não há agravantes. Presente a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, reduz-se as penas em 2/3 (dois terços), equivalente a 04 (quatro) anos de reclusão e 406 (quatrocentos e seis) dias multa, perfazendo o quantum definitivo em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, ficando substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, mais 203 (duzentos e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

5 – Pena da apelante
RENATA GUIMARÃES VIANA
. Considerando que não houve equívoco na fixação da pena base, esta segue mantida em 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias multa. Não atenuantes nem agravantes. Presente a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, reduz-se as penas em 2/3 (dois terços), equivalente a 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias multa, totalizando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, mais 244 (duzentos e quarenta e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

IV – DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento para condenar os recorrentes
PAULO HENRIQUE KASSOQ GUIMARÃES

às penas de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, ficando substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, mais 203 (duzentos e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e
RENATA GUIMARÃES VIANA
às penas de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, mais 244 (duzentos e quarenta e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 , tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

PAULO HENRIQUE KASSOQ GUIMARÃES e RENATA GUIMARÃES VIANA
e inconformados com a sentença que os condenou, respectivamente, às penas de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias multa e de 06 (seis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 610 (seiscentos e dez) dias multa, sendo que o regime de cumprimento da pena é o semiaberto e o dia multa calculado à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa dos recorrentes afirma que não existem provas suficientes para manter a condenação de
RENATA GUIMARÃES VIANA
porque a apelante não sabia que o corréu estava transportando drogas.

Aduz que não houve fundamentação idônea para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal nem para a incidência da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº11343/2006 no seu patamar mínimo.

Pede o provimento do apelo para que haja a absolvição de
RENATA GUIMARÃES VIANA

ou a redução da pena dos recorrentes.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 16/04/2019, os apelantes estavam em um ônibus que fazia linha entre Belém e Cametá quando começaram a falar sobre a droga que estavam transportando, ocasião em que a conversa foi ouvida por um policial que fez contato com uma guarnição que estava de serviço no porto de onde parte a travessia de balsa para Cametá. Quando chegaram neste local, a guarnição encontrou na bagagem dos recorrentes 04 (quatro) porções de maconha, pesando 380 (trezentos e oitenta) gramas de maconha e 92 (noventa e dois gramas) de óxi, bem como, nas vestes dos apelantes, foram achados 01 (um cigarro) de maconha e 02 (duas) petecas de óxi.

DA ABSOLVIÇÃO DE

RENATA GUIMARÃES VIANA

A defesa dos recorrentes afirma que não existem provas suficientes para manter a condenação de
RENATA GUIMARÃES VIANA
porque a apelante não sabia que o corréu estava transportando drogas.

Ocorre que Lucian Erlan dos Santos Costa, quando ouvido em juízo, disse que estava no mesmo ônibus que os acusados e ouviu quando Paulo Henrique comentou com Renata sobre a droga que estavam transportando.

Dessa forma, as provas colhidas sob o crivo do contraditório são suficientes para demonstrar o envolvimento da apelante no crime, razão pela qual sua condenação segue mantida.

Redução das penas

Os recorrentes aduzem que não houve fundamentação idônea para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal nem para a incidência da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº11343/2006 no seu patamar mínimo.

Com efeito, três circunstâncias judiciais militaram em desfavor dos apelantes, quais sejam, a culpabilidade, a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes, cuja valoração negativa está adequadamente fundamentada, cujo quantum de aumento, 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 230 (duzentos e trinta) dias multa, está aquém de 1/6 (um sexto) para cada vetor contrário, logo, não há que se fazer qualquer reparo na pena base e no seu quantum.

Por outro lado, a redução da pena no patamar de 1/6 (um sexto), decorrente da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, está desfundamentada.

Por isso, realiza-se uma nova dosimetria da pena.

PARA

PAULO HENRIQUE KASSOQ GUIMARÃES

Considerando que não houve equívoco na fixação da pena base, esta segue mantida em 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d” do CP), reduz-se as reprimendas em 1/6 (um sexto), equivalente a 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 121 (cento e vinte e um) dias multa, totalizando as sanções de 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão e 609 (seiscentos e nove) dias multa. Não há agravantes.

Presente a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, reduz-se as penas em 2/3 (dois terços), equivalente a 04 (quatro) anos de reclusão e 406 (quatrocentos e seis) dias multa, perfazendo o quantum definitivo em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, ficando substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, mais 203 (duzentos e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

PARA RENATA GUIMARÃES VIANA

Considerando que não houve equívoco na fixação da pena base, esta segue mantida em 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias multa.

Não atenuantes nem agravantes.

Presente a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, reduz-se as penas em 2/3 (dois terços), equivalente a 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias multa, totalizando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, mais 244 (duzentos e quarenta e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar
PAULO HENRIQUE KASSOQ GUIMARÃES

às penas de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, ficando substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, mais 203 (duzentos e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e
RENATA GUIMARÃES VIANA
às penas de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, mais 244 (duzentos e quarenta e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/09/2024